Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709527-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: DANIELE CINTIA DE OLIVEIRA LINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a decisão de ID 225179888 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de DANIELE CINTIA DE OLIVEIRA LINS, que acolheu, em parte, a impugnação à penhora. Afirma, em suma, a parte agravada se recusa a efetuar o pagamento da dívida; que o bloqueio não foi realizado em conta poupança; que a conduta é de má-fé; que há omissão de informações; que houve desvirtuamento da natureza de poupança; que a parte agravada pratica ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção do bloqueio determinado. Custas recolhidas (ID 69820612). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravada juntou documento comprobatório de que o bloqueio de R$ 5.342,68 incidiu sobre conta poupança vinculada ao Banco do Brasil (ID 222853474 dos autos de origem), de modo que a verba está protegida pela previsão contida no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que a manutenção da penhora da quantia somente seria possível se demonstrada a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, desvirtuando a sua finalidade precípua, qual seja, a guarda de valores de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, circunstância inexistente no caso. Portanto, a opção legislativa pela proteção de valores existentes em conta poupança impede a penhora pretendida pela parte agravante. Em relação à alegação de litigância de má-fé, a conduta da parte executada que deixa de efetuar o pagamento voluntário da dívida, tampouco apresenta bens passíveis de penhora, por si só, não se caracteriza como ato doloso, passível de sanção. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora